Tribunal: TJBA
Processo: 0507107-50.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507107-50.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADA: ALLYNE BAIA LEITE

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GREVE DE PROFESSORES. DESCONTO SALARIAL. COMPENSAÇÃO DOS DIAS PARADOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Vitória da Conquista, contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Servidora Pública Municipal, que pleiteia a restituição de valores descontados de sua remuneração, em razão de participação em movimento grevista dos Professores Municipais, ocorrido entre 21/07/2018 e 13/08/2018. A Suplicante alegou que houve compensação integral dos dias não trabalhados, conforme calendário homologado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) e acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), o qual previa a devolução dos valores no mês subsequente à reposição, o que não foi integralmente cumprido pela Municipalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legal o desconto remuneratório de servidor público grevista, que posteriormente repôs, integralmente, os dias não trabalhados, conforme calendário aprovado; e estabelecer se a demonstração da compensação dos dias parados autoriza a restituição dos valores descontados, nos termos do precedente vinculante fixado pelo STF, no RE nº 693.456 (Tema nº 531).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento do RE nº 693.456 (Tema nº 531), estabelece que a Administração Pública pode descontar os dias parados, em virtude de greve, em razão da suspensão do vínculo funcional, exceto nos casos de compensação formalmente pactuada ou de greve provocada por conduta ilícita do Ente Público.

4. A reposição dos dias não trabalhados descaracteriza a suspensão do vínculo funcional, afastando, portanto, a justificativa para o desconto dos vencimentos, quando devidamente comprovada por documentação idônea, como atas do CME, calendário homologado e acordo extrajudicial.

5. A existência de acordo firmado entre o Município e o Ministério Público do Trabalho, prevendo a restituição dos valores após a reposição das aulas, reforça a legitimidade da pretensão autoral, especialmente diante do descumprimento parcial do compromisso assumido.

6. A sentença não incorreu em julgamento
extrapetita,
nem violou o contraditório, pois a matéria relativa à compensação dos dias de greve foi debatida ao longo da instrução processual, integrando o núcleo lógico do pedido de restituição formulado na inicial.

7. O Município não apresentou prova satisfatória do efetivo pagamento dos dias compensados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 693.456, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2016 (Tema nº 531); TJ-BA, APL nº 0506897-96.2018.8.05.0274, Rel. Desa. Rosita Falcão, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2022; TJ-BA, APL nº 0506921-27.2018.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 14.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0507107-50.2018.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, sendo Apelada
ALLYNE BAIA LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .